Tribunal: TJPA
Processo: 0814023-14.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814023-14.2024.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES. ART. 121,
§
2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Agente que

esfaqueou dois amigos

durante reunião promovida para consumo de álcool e drogas. Alegação de nulidade processual em razão de o laudo pericial não obedecer às regras do art. 159, § 1º, do CPP e pedido de decote da qualificadora do § 2º, inciso IV, art. 121, do CP, pois fundamentada no laudo.

PRELIMINAR
- NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO QUE DETERMINA O ART. 159, § 1º, DO CPP.
INOCORRÊNCIA
.
LAUDO DE LESÕES CORPORAIS ASSINADO POR UM MÉDICO E UM DELEGADO DE POLÍCIA, PORTADORES DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR, ATENDENDO AO COMANDO LEGAL. PROCEDER QUE CONFIGURA, SE MUITO, MERA IRREGULARIDADE.

PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE ATÉ MESMO A FALTA DE LAUDO PERICIAL, ISOLADAMENTE, NÃO
É SUFICIENTE À IMPRONÚNCIA DO RÉU QUANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SÃO AFERÍVEIS POR OUTROS MEIOS DE PROVA, NOS TERMOS DO ART. 167, DO CPP.

ADEMAIS, A PRONÚNCIA NÃO CONFIGURA MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ACERCA DA CULPA DO INDIVÍDUO, E SIM MERA ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE DAR PROVIMENTO AO PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO
§ 2º, INCISO IV, ART. 121, DO CP, FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
NO LAUDO PERICIAL UMA VEZ QUE ESTE, COMO VISTO, É LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do
recurso
e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
CARLOS EVANGELISTA DA SILVA
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.

Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre, que o pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, do CPB, por duas vezes.

Relatou a denúncia, ID 21624236, que no dia 28 de março de 2024, por volta das 06:00 horas, no Bairro da Terra Amarela, Comarca de Monte Alegre, o ora recorrente, de forma livre e consciente, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, atentou contra a vida de Carlos Alexandre Silva de Souza e Vanderson Rodrigues Albuquerque, só não alcançando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Que o denunciado estava em companhia das vítimas consumindo bebida alcoólica e drogas e após discussão em razão das drogas o recorrente agrediu as vítimas com uma faca.

Que a vítima Wanderson estava em estado grave e a vítima Carlos seguia hospitalizada, tudo em razão das lesões sofridas.

Alegou o representante do órgão ministerial que a materialidade delitiva se mostrava devidamente delineada através do exame de corpo de delito, inequívoco em apontar a lesão
perfurocortante produzida por arma branca na vítima Carlos Alexandre Silva de Souza, localizada à altura de seu tórax, bem como a lesão perfurocortante produzida por arma branca na vítima Wanderson Rodrigues de Albuquerque, à altura de seu pescoço, região cervical conforme laudos periciais trazidos aos autos, estando os indícios de autoria devidamente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Restando comprovada a materialidade do delito, e restando presente indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, do CPB, por duas vezes.

Em ID 21624240, resposta à acusação.

Em ID 21624245, recebida a denúncia e designada data para audiência de instrução e julgamento.

Em ID
21624269/73, mídia de audiência contendo alegações finais orais.

Em ID 21624275, sentença que pronunciou o ora recorrente nos exatos termos da denúncia.

Em ID 21624279, Embargos de Declaração pelo recorrente em razão de não análise de tese sustentada em alegações finais, qual seja, nulidade do laudo pericial por inobservância do que determina o art. 159, § 1º, do CPP, sendo as contrarrazões acostadas em ID 21624282.

Em ID 21624291, decisão que rejeitou os aclaratórios.

Em ID 21624297, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, pela nulidade do laudo pericial em razão do não cumprimento às regras estabelecidas pelo art. 159, § 1º, do CPP e, em decorrência, decotar da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, uma vez que sua inclusão foi fundamentada no referido laudo.

Em ID 21624305, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID 21624307, foi mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 23473612, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
CARLOS EVANGELISTA DA SILVA
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.

Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre, que o pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, do CPB, por duas vezes.

Restando preenchidos os requisitos processuais, conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
- NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Aduz a defesa, em alegação preliminar, ser nulo o laudo pericial de lesões corporais acostado aos autos uma vez que elaborado por profissional não capacitado, em discordância com o que determina o art. 159, § 1º, do CPP, devendo, em decorrência do reconhecimento da nulidade, ser decotada da pronúncia a qualificadora do art.
121, § 2º, IV, do CP, uma vez que sua inclusão foi fundamentada no referido laudo.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos autos, em especial do laudo de lesão corporal, acostado às fls. 07, do documento de ID 21624215, autos do IPL, ao qual foi submetida a vítima Vanderson Rodrigues do Nascimento, bem como daquele acostado às fls. 10, do documento de mesmo ID, ao qual foi submetida a vítima Carlos Alexandre Silva de Souza, tem-se que estes foram subscritos por um médico, Dr. Eduardo Geraldo, CRM 10.853, e por um delegado de polícia, que, como cediço, é pessoa portadora de nível superior, atendendo, portanto, ao que determina a legislação atinente à matéria, art. 159, § 1º, do CPP, que assim determina:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

O profissional da área médica, não há como se olvidar, atende satisfatoriamente as exigências legais e o delegado de polícia, apesar de não atuar na área específica tem, por sua expertise, habilitação suficiente, sendo ambos, por óbvio, portadores de nível superior, não se observando a nulidade aventada, pois tal proceder poderia configurar, se muito, mera irregularidade, mormente quando os responsáveis pela elaboração do laudo devidamente o subscrevem, assumindo o compromisso de fielmente proceder no desenvolvimento do encargo que lhes foi designado, como no caso em análise, perfazendo com isso a exigência legal.

Acerca da inocorrência de qualquer ilegalidade em casos como o dos autos é a jurisprudência, como se observa da ementa que peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 129, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/03). 1.
PRELIMINAR. NULIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO POR PERITO OFICIAL. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL FEITO POR MÉDICO E ESCRIVÃO DE POLÍCIA. MERA IRREGULARIDADE. ART. 159, § 1º, DO CPP. PRECEDENTE
S. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE VIDA DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. 2.3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 2.4. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do laudo pericial, porquanto realizado por não oficial. Nada obstante a exigência constante do § 1º do art. 159 do CPP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de Laudo de Exame de Corpo de Delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade. 2. De qualquer modo, na hipótese, o Exame de Corpo de Delito procedido na vítima foi assinado por um médico e por um escrivão de Polícia Civil, os quais assumiram o compromisso de desenvolver o cargo fielmente, perfazendo a exigência legal.
3. Quanto ao mérito, a defesa do réu, em suas razões recursais, pleiteia a sua absolvição, com fundamento no art. 23, II, e art. 25, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a prática do fato se dera em legítima defesa (putativa). Verifica-se que o conjunto probatório demonstrou, inquestionavelmente, a responsabilidade penal imputada ao recorrente, especialmente através da declaração da vítima, sendo corroborado pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares e de Antonio Marcos Alves Pereira Filho, que presenciou os fatos, tendo descrito a ação criminosa de forma segura, harmônica, em consonância com as demais evidências existentes nos autos da ação penal, aduzindo, inclusive, que não viram a vítima na posse de arma de fogo ou qualquer outro objeto que pudesse ser utilizado como arma branca e nem mesmo agredindo o autor do delito. 4. Ainda que se considerasse a tese de que o Apelante agiu em legítima defesa putativa, o que absolutamente não se sustenta nos autos, diante da lesão apresentada pela vítima, verifica-se, seguramente, que o réu não se utilizou de moderação no emprego dos meios necessários à repulsa das supostas injustas agressões atuais ou iminentes, as quais resultaram em perigo de vida (art. 129, § 1º, inc. II, CP). 5. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta de lesão corporal grave para lesão leve, no caso, o laudo pericial é claro ao apontar que houve perigo de vida em face do ofendido, restando, pois, incontroverso nos autos ter ocorrido o risco de morte, não importando se recebeu logo alta hospitalar. 6. Em relação ao pedido de consunção entre os delitos de porte de arma de fogo e lesão corporal, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou que já estava na posse da arma de fogo dias antes do fato que lesionou a vítima. 7. Não há falar em aplicação do princípio da consunção porque verificada a inexistência de relação de dependência entre as condutas delituosas nas quais o réu foi condenado, justamente porque cada uma se consumou em contextos fáticos independentes e, porque são tipos penais distintos e autônomos entre si e, destinam-se a proteger bens jurídicos diversos. 8. Por fim, conquanto a Defesa busque a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal tese não permite acolhimento, posto que o delito fora cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, contrariando os requisitos legais descritos no art. 44, inc. I, do CP. 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para denegar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, . Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães Relatora. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0030181-35.2019.8.06.0176 Ubajara, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2023).

Os subscritores dos laudos periciais constantes nos autos, médico e delegado de polícia, são pessoas idôneas e portadoras de diploma de nível superior, o que supre eventual nulidade, ressaltando que a prova das lesões sofridas pelas vítimas poderia ser realizada por um único perito, o que também não seria suficiente a configurar qualquer nulidade, pois, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para submissão do réu a julgamento perante o Conselho de Sentença a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, eis que nessa fase as dúvidas são dirimidas em favor da sociedade e as provas serão reproduzidas na segunda fase do Tribunal do Júri, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ASSINADO POR APENAS UM PERITO - MERA IRREGULARIDADE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL - POSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA - SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1) A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça deixa claro que não se declara a nulidade do laudo pericial em razão de ter sido assinado apenas por um perito oficial, porquanto se trata de mera irregularidade. 2) Assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal entendimento não se aplica à sentença de pronúncia. 3) A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para submissão do réu a julgamento perante o Conselho de Sentença a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, eis que nessa fase as dúvidas são dirimidas em favor da sociedade. 4) Recurso não provido. (TJ-AP - RSE: 00005932320188030007 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Tribunal).

Ressalto ainda mais, pois a
jurisprudência é pacífica no sentido de que até mesmo a falta de laudo pericial, isoladamente, não
é suficiente à impronúncia do réu quando os indícios de autoria e materialidade são aferíveis por outros meios de prova, nos termos do art. 167, do CPP, não persistindo, portanto, a alegada nulidade.

Acerca da possibilidade de pronúncia, ainda que por outros meios de prova, é a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. \n1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.\n2. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. O artigo 226 do Código de Processo Penal prevê o procedimento para realizar o reconhecimento pessoal do acusado. Contudo, tal procedimento configura mera recomendação, não sendo cabível a anulação por simples irregularidade no reconhecimento por fotografia. Além disso, não obstante o procedimento legal não ter sido efetuado, mormente porque o réu não estava na delegacia quando as declarações foram prestadas e, assim, não teria sido possível proceder ao reconhecimento pessoal, conforme prescreve o artigo 226 do Código de Processo Penal, verifico que os reconhecimentos fotográficos não foram os únicos elementos utilizados para a pronúncia do acusado, e não há indícios de que as testemunhas foram induzidas a apontar o réu como autor do fato, ou que houve alguma nulidade nesse procedimento.\n3. Do pedido de absolvição e impronúncia. Extrai-se da prova dos autos que a vítima imputou a autoria delitiva ao réu na fase investigativa, dando detalhes em relação às circunstâncias do fato, ao alcunha e ao nome da genitora do acusado, bem como referindo que já teria sido vítima de outros dois homicídios tentados perpetrados pelo ora recorrente. Diante da prova oral coligida, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia do acusado, uma vez que, para além da materialidade delitiva, a autoria do delito está suficientemente demonstrada, ante os relatos iniciais do ofendido no curso da investigação criminal e no reconhecimento fotográfico realizado após a indicação do nome do agente por parte da vítima. Notório é que o juiz sentenciante não deve fundamentar decisões somente por provas extrajudiciais. Contudo, no caso concreto, o depoimento prestado pela vítima Jonatan é irrepetível, visto que ocorreu o seu falecimento, por razão estranha ao feito, antes do início da instrução processual. Nesse sentido, o artigo 155 do Código de Processo Penal possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas produzidas exclusivamente na fase investigatória, desde que não repetíveis, como é o caso dos autos.\nRECURSO IMPROVIDO.(TJ-RS - RSE: 50030146820178210027 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 23/09/2021, Terceira

Acerca da inocorrência de nulidade no caso em apreço foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, a saber:

“No caso em tela, o auto de exame de lesões corporais das vítimas, foi subscrito por um médico e pelo Delegado de Polícia, ou seja, por duas pessoas portadoras de diploma de curso superior, sendo uma delas na área médica, consoante Id nº 21624215 - Pág. 7 e 21624215 - Pág. 10.

Ademais, infere-se que existem nos autos outros meios de prova da existência das lesões sofridas pelas vítimas. Com efeito, nas imagens acostadas à Id nº 21624219 - Pág. 1, 21624221 - Pág. 1, 21624222 - Pág. 1, 21624223 - Pág. 1 e 21624224 - Pág. 1, percebe-se claramente a gravidade das lesões.

Destaca-se ainda que o profissional nomeado para o encargo prestava serviços no Município de Monte Alegre, interior do Estado do Pará, cuja localidade possui carência de profissionais especializados na área, em atividade, sem falar no volume considerável de exames a seres realizados, o que acaba por tornar praxe a conduta em análise.

(...)

Dessa forma, resta afastada qualquer dúvida acerca da idoneidade das informações contidas no documento, bem como da possibilidade de utilização do mesmo como meio de prova da materialidade delitiva, inclusive por ausência de prejuízo à defesa, já que o resultado do laudo está em estrita conformidade com as demais provas produzidas nos presentes autos. Portanto, inexiste nulidade quanto ao auto de exame de lesão corporal.”

Assim, não há que se falar em nulidade, pois acertadamente decidiu o magistrado singular, com base nas diversas provas produzidas, notadamente o laudo pericial, e que se mostraram aptas a formar seu convencimento, devendo a
preliminar
ser
rejeitada
.

Do decote da qualificadora do § 2º, IV, do art. 121, do CP.

Visa a defesa que, ante a alegada nulidade do laudo pericial, inocorrente como ao norte demonstrado, se decote da pronúncia a presente qualificadora, pois, alega, esta teve como fundamento o laudo pericial nulo que, como visto, é legal e, como tal, válido.

Assevero que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional e de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Ademais, a decisão de pronúncia não encerra valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida e, de mesma forma, as qualificadoras indicadas na exordial acusatória quando houver indícios nos autos de sua configuração, a fim de que o Júri profira decisão de mérito, pois são circunstâncias que somente poderão ser excluídas na pronúncia quando totalmente dissonantes das provas até então produzidas, o que não se afigura no caso em análise, sob pena de usurpação da competência constitucional.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço do

recurso
, mas
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024